Tribunal: TJMT
Processo: 1019062-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019062-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO PADILHA NOGUEIRA - CPF: 793.039.601-06 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

2.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

3.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1019062-34.2022.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: BANCO PAN S/A.

APELADO: PAULO PADILHA NOGUEIRA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S/A
, em face da r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitalunga
, que, nos autos da a
ção declaratória de nulidade contratual
c/c
restituição, danos morais e tutela antecipada n. 1019062-34.2022.8.11.0041, que lhe move
PAULO PADILHA NOGUEIRA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para converter o contrato de cartão crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), para contrato de empréstimo consignado comum, devendo incidir sobre o contrato ora convertido, juros conforme taxa média de mercado do Banco Central da data de cada depósito; condenou a instituição à repetição do indébito de forma simples; declarou
a ilegalidade da capitalização dos juros do contrato, apurando-se os valores por meio de liquidação de sentença, e sendo o caso, aplicar-se-á a compensação. E
m razão da sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 80% para o banco e 20% para o autor, ao pagamento das custas processuais sobre o valor da causa e honorários advocatícios, fixando-se no percentual de 10% sobre o valor da condenação, devendo ser observada, da mesma forma, os percentuais de distribuição
(Id. 220300192).

Em suas razões recursais, o apelante defende a validade do negócio jurídico entabulado, argumentando o contrato é claro acerca da modalidade contratada, o que afasta a tese de vício de consentimento. Sustenta a legalidade da contratação e que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Assim, requer o provimento do presente recurso, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes (Id. 220300194).

Preparo recursal recolhido conforme Id. 221021682.

Em sede de contrarrazões, o apelado inicialmente alega que o apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença (
Id
. 220300201).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, absteve-se de manifestar (Id. 238866168).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu o apelado/requerido que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...].
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012)”
.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S/A
, em face da r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da a
ção declaratória de nulidade contratual c/c restituição, danos morais e tutela antecipada, que lhe move
PAULO PADILHA NOGUEIRA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para converter o contrato de cartão crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), para contrato de empréstimo consignado comum, devendo incidir sobre o contrato ora convertido, juros conforme taxa média de mercado do Banco Central da data de cada depósito; condenou a instituição à repetição do indébito de forma simples; declarou
a ilegalidade da capitalização dos juros do contrato, apurando-se os valores por meio de liquidação de sentença e, sendo o caso, aplicar-se-á a compensação. E
m razão da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 80% para o banco e 20% para o autor, ao pagamento das custas processuais sobre o valor da causa e honorários advocatícios, fixando-se no percentual de 10% sobre o valor da condenação, devendo ser observada, da mesma forma, os percentuais de distribuição
.

A controvérsia reside na contratação de um cartão de crédito consignado pelo apelado, quando sua intenção era a obtenção de um empréstimo consignado. O Autor alega que não foi adequadamente informado sobre a natureza do contrato e que os descontos em seu holerite são excessivos, porquanto foi induzido a erro, bem como não tem conhecimento das condições e encargos do produto.

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o objeto da discussão é o contrato celebrado entre as partes, prevendo a utilização de Cartão de Crédito Consignado GOV MT – VISA NAC sob o n. 4218.xxx.xxx.0017, com reserva de margem consignável, e limite de crédito no montante de R$ 3.550, (três mil quinhentos e cinquenta reais).

Conforme se infere dos documentos colacionados pela própria instituição financeira, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi, exatamente, os ditos “telesaques”, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – 15/04/2015 e R$ 1.620,00 (um mil e seiscentos e vinte reais) – em 29/04/2015, (Id. 220300180), cujos valores, aliás, foram todos disponibilizados diretamente na conta do autor, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com o manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta da instituição financeira viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, nos moldes do que disciplina o art. 6o inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar documentos, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado (RMC) em seu beneficio previdenciário (Id. 220300150 – págs. 1/54).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco por sua vez, deixou de colacionar aos autos o contrato (Id. 220300179), e muito embora tenha apresentado faturas, extratos de evolução do débito, e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 220300179), tais documentos não revestem de validade do negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado, máxime porque por si sós, não se mostram suficientes para comprovar a manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco apelante.

Salienta-se que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato,
impagável
, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada, o que impede a amortização do principal, ensejando o aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Além disso, não se revela razoável e, nessa perspectiva, ajustável ao conceito de boa fé objetiva, o agir de agente financeiro que concede empréstimo a cidadão, notadamente, porque não apresentou o contrato que o vinculasse às regras do cartão de crédito, para amortização mensal, se as circunstâncias apontam, sem maior esforço de compreensão, que a modalidade pretendida pelo autor era mesmo, como se argumenta, empréstimo consignado normal, de custo menor oneroso.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudências em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTO MÍNIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO. REVISÃO. CABIMENTO. CONVERSÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Comprovado nos autos que o consumidor foi induzido a erro na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), deve ser reconhecida a nulidade da avença nos termos em que fora pactuada, convertendo-a para a modalidade de empréstimo pessoal consignado.
Para a caracterização do dano moral, inclusive nas situações que envolvem descontos em benefícios e salários, é preciso avaliar as circunstâncias particulares de cada caso, de modo a se aferir se a conduta antijurídica foi apta a ferir os direitos da personalidade do consumidor. Não sendo o caso de dano moral puro, cabe à parte comprovar os alegados danos sofridos, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. (TJ-MG – RAC: 5002855-30.2021.8.13.0344, Relator: Des. Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/23, Câmaras Cíveis / 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
INFORMAÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Conforme as disposições do CDC, art. 6o, inciso III, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. 2.
A falta de esclarecimento prévio e adequado ao consumidor acerca das regras para uso da modalidade de empréstimo denominada "cartão de crédito consignado" ofende a boa-fé contratual, quando o dever de informação adequada e clara não for observado. 3. Constatado o desequilíbrio contratual entre as partes, especialmente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento e mitigados os princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, devem ser ajustadas as obrigações firmadas pelas partes, adequando a operação celebrada a um empréstimo consignado, com a incidência de taxa média de mercado para esta operação. Aplicação da regra prevista no art. 51, inciso IV, do CDC. 4.
Caraterizado o engano justificável por parte da intuição financeira, tendo em vista que os valores descontados em folha ocorreram com suporte no contrato entabulado entre as partes, eventual valor pago em excesso deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e restituído de forma simples. 5. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento a operação contratada considerada, ao menos, até a presente intervenção judicial, válida e eficaz. 6. Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 0700133-12.2022.8.07.0017, Relator: Renato Scussel, Data de Julgamento: 24/04/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa a perpetuação da dívida, com onerosidade excessiva para o consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
Resp.
1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada (art. 170 do CC).

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público.
Acerca da matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida. (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020). (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. MONTANTE CREDITADO NA CONTA CONSIGNADO EM JUÍZO. DESCONTOS IMOTIVADOS. DEVIDA A RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento.
Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.
4. Não demonstrada a regularidade da contratação, os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)”.

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de cartão de crédito consignado.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024